Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701045-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIADANIS MACIEL DA COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIADANIS MACIEL DA COSTA para reformar a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no. 0726127-16.2020.8.07.0016, que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial. A parte agravante alega, em síntese, que as infrações de trânsito que embasaram o processo de cassação de sua CNH ocorreram em datas anteriores ao período de suspensão de seu direito de dirigir. Requer o deferimento da medida liminar para suspender o ato administrativo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o sucinto relatório. Decido. Neste momento, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a cassação do documento de habilitação quando o infrator, enquanto suspenso o seu direito de dirigir, conduzir qualquer veículo. Nos termos da Jurisprudência das Turmas Recursais, o termo inicial de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir é a data da efetiva entrega da CNH pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Além disso, a própria parte recorrida estabeleceu nos autos do processo administrativo que o período de suspensão do direito de dirigir seria contado a partir do recolhimento da CNH (ID 17659885, pág. 28). No caso dos autos, o recolhimento da CNH do recorrente ocorreu em 16/06/2014 (ID 17659885, pág. 30), enquanto as infrações que embasaram a abertura do processo de cassação ocorreram em datas anteriores ao período em que seu direito de dirigir estava suspenso (ID 17659885, pág. 40). As infrações cometidas antes do início do prazo de suspensão do direito de dirigir, ou seja, antes da entrega da CNH, não podem servir de base para abertura do processo de cassação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o processo administrativo referente à cassação do documento de habilitação do recorrente. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito